Tribunal: TJDFT
Processo: 0004285-55.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004285-55.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: TEODORO MARQUES PEREIRA e outros. DEVEDOR:DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Nada a prover quanto ao pedindo ID 23995617 solicitando o levantamento de alvará. Por ora, deverá a credora TEREZA CRISTINA MARIAS DE SOUZA aguardar o pagamento na ordem cronológica ou, se o caso, protocolar o pedido de pagamento por preferência constitucional com as devidas comprovações documentais. Entretanto, caso faça jus à parcela superpreferencial, deverá devolver a certidão de crédito retirada conforme ID 88063329, fl.32. 2. Após a preclusão desta decisão, voltem os autos conclusos para análise da habilitação do Distrito Federal em razão da compensação noticiada no ID 17752100. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac